Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-95.2014.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001450-95.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERTOL SA IND COM E EXP - CNPJ: 92.017.110/0001-84 (APELADO), RICARDO OLIVIERO BELLO - CPF: 375.725.630-15 (ADVOGADO), Valmir Rosa da Silva (APELANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BOCHIO GONCALVES - CPF: 607.955.651-00 (APELANTE), JOAO LUIZ GUIMARAES BRUM - CPF: 158.552.281-34 (ADVOGADO), PEDRO FIALHO - CPF: 353.020.031-04 (APELANTE), DENAMAR FERRARI - CPF: 610.937.348-68 (APELANTE), Doraci Cunha Bastos (APELANTE), CLONITER ISRAEL RIOS DA CUNHA - CPF: 527.169.021-00 (APELANTE), WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI CUNHA BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – MÉRITO – DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA – DECRETO – DECADÊNCIA – ART. 3º DA LEI N. 4.132/62 - INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA EM FACE DO INCRA – NÃO INTERRUPÇÃO EM RELAÇÃO AOS OCUPANTES NÃO CITADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DA POSSE MANSA E PACÍFICA – PERÍODO SUPERIOR A 20 ANOS – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS

1. A usucapião pode ser arguida em defesa, dispensando-se a propositura de ação autônoma para tanto.

2.A decadência do decreto que declara área de interesse social para fins de reforma agrária, na forma do art. 3º da Lei n. 4.132/62, permite a contagem do prazo da prescrição aquisitiva em favor dos assentados que mantiveram por iniciativa própria a ocupação da área com
animus domini
, sem qualquer oposição.

3. A propositura de ação de desapropriação indireta em face de autarquia federal não interrompe a prescrição aquisitiva em relação aos ocupantes que não foram citados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de quatro recursos de apelação, interpostos por
PAULO SERGIO BOCHIO GONÇALVES
,
PEDRO FIALHO
,
DENAMAR FERRARI
e
CLONITER ISRAEL RIOS DA CUNHA
, contra a sentença que, nos autos da ação de imissão de posse proposta por
BERTOL S/A IND. COM. E EXP.,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a imissão da autora na posse do imóvel litigioso, com exceção da área ocupada pelo réu Walmir Rosa da Silva, em relação ao qual foi reconhecida a usucapião.

Os quatro recursos apresentam, em comum, as seguintes teses:
(i)
inadequação do valor atribuído à causa pela autora;
(ii)
vício na representação da sociedade anônima;
(iii)
prescrição aquisitiva do imóvel litigioso;
(iv)
direito à retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias, subsidiariamente.

A ré apelada não apresentou contrarrazões.

O defeito de representação da apelada foi
sanado
no id. 137312652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes pares:

Os apelantes suscitam preliminares de irregularidade de representação e de incorreção do valor da causa.

O vício de representação foi sanado pela autora, com a apresentação do contrato social e de procuração atualizada, após intimação fundamentada no art. 932, parágrafo único, do CPC, de modo que a preliminar deve ser rejeitada.

A impugnação ao valor da causa é preclusa, na medida em que foi arguida somente a partir das alegações finais, quando deveria ser suscitada em preliminar de contestação, a rigor do art. 293 do CPC.

Portanto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Os recursos foram interpostos nos autos da ação de imissão na posse proposta pela
Bertol S/A
, tendo por objeto a área correspondente aos imóveis rurais registrados nas matrículas 1.802 e 1.083 do CRI de Barra do Garças/MT, os quais, de acordo com a autora, foram adquiridos em 1979.

A autora narrou que, à época da aquisição, a área era incorretamente considerada devoluta e foi cadastrada pelo INCRA para fins de reforma agrária, tendo, então, sido promovido o assentamento de cerca de quinze famílias.

Ainda de acordo com a narrativa inicial, após a autora comprovar a propriedade dos imóveis perante a autarquia federal, a área foi declarada de interesse social para fins de reforma agrária, autorizando-se a desapropriação através do Decreto n. 93.707/1986. Entretanto, as famílias originalmente assentadas pelo INCRA teriam vendido as respectivas posses a terceiros.

Em 2005, diante de suposta inércia da autarquia, a autora propôs ação de desapropriação indireta perante a justiça federal. A demanda tramitou até fevereiro de 2010, quando foi proferida sentença de
improcedência
da pretensão autoral.

Afirmando que os atuais ocupantes da área são sucessores das famílias supostamente assentadas pelo INCRA, bem como que o prazo da prescrição aquisitiva não poderia ser contabilizado durante o trâmite da ação de desapropriação indireta, a autora postulou o deferimento do mandado de imissão na posse.

Em contestação, os réus arguiram exceção de usucapião, aduzindo que exercem a posse da área por mais de trinta anos, diretamente ou sucedendo antigos possuidores, e que não integraram o polo passivo da ação de desapropriação indireta, pelo que o prazo da prescrição aquisitiva não teria sido interrompido.

A sentença acolheu a exceção de usucapião arguida pelo réu Walmir Rosa da Silva, mas inadmitiu as exceções dos demais réus, ao fundamento de que eles não comprovaram o ajuizamento de ações autônomas. Com isso, os pedidos iniciais foram julgados procedentes em relação aos réus apelantes, determinando a imissão da autora na posse das áreas correspondentes.

A sentença incorreu em erro procedimental ao deixar de analisar as exceções de usucapião arguidas pelos réus apelantes, considerando que a prescrição aquisitiva pode ser alegada em defesa, conforme a Súmula 237 do STF, dispensando-se para tanto a propositura de ação autônoma.

Tendo em vista que o processo foi suficientemente instruído e se encontra em condições de imediato julgamento, passo ao exame das exceções arguidas pelos réus, em conformidade com o art. 1.013, §3º do CPC.

A tese autoral de que os réus são “sucessores” de um assentamento não efetivado, patrocinado pelo INCRA, e que esse fator obstaria a contagem da prescrição aquisitiva, não merece prosperar.

Em primeiro lugar, a sentença de improcedência proferida no julgamento da ação de desapropriação indireta ajuizada pela autora em face do INCRA consignou que não havia prova de qualquer ofensa possessória por parte da autarquia federal, eis que os ocupantes da área
não foram assentados pelo INCRA, mas sim, tomaram posse das glebas por iniciativa própria
.

Assim, não há como condicionar a contagem da prescrição aquisitiva ao deslinde de controvérsia que porventura tenha existido entre a autora e o INCRA.

De qualquer modo, ainda que o processo de desapropriação obstasse a contagem da prescrição aquisitiva, esta seria contabilizada dois anos após a expedição do decreto que declarava a área como de interesse social para fins de reforma agrária, por ser esse o prazo que o ente expropriante tinha para efetivar a desapropriação e providenciar o aproveitamento do bem, nos termos do art. 3º da Lei n. 4132/1962.

Tendo em vista que a desapropriação alegada pela autora jamais foi efetivada e que o INCRA jamais se apossou do imóvel, a ocupação com
animus domini
passaria a ser contabilizada, para efeito de usucapião, dois anos após a expedição do Decreto 93.707/86
, por ser esse o momento em que a posse exercida pelos supostos assentados se desvencilhou de qualquer medida adotada pelo ente público, em virtude da
decadência

do decreto de desapropriação
.

Dito isso, os documentos angariados nos autos não comprovam qualquer ato de oposição à posse exercida pelos réus, anterior à propositura da ação.

Os únicos documentos que a autora, empresa sediada no longínquo município de Passo Fundo/RS, teria enviado aos ocupantes, consistem nas notificações extrajudiciais que acompanham a inicial. No entanto, tais documentos, datados de 2014, não possuem as assinaturas ou qualquer outra evidência de recebimento pelos destinatários, de modo que não servem à finalidade almejada.

Nem se diga que a prescrição aquisitiva teria sido interrompida pelo simples ajuizamento da ação
de desapropriação em face do INCRA, pois os apelantes não foram citados naqueles autos, o que afasta a incidência da causa interruptiva do art. 202, I do CC.

Assim, verifica-se que a autora, que nunca exerceu a posse da área adquirida, jamais a reclamou dos efetivos ocupantes, como, aliás, confirmado pelas três testemunhas ouvidas em juízo.

Por outro lado, os réus, Denamar Ferrari (id. 122775635 – 73/80), Pedro Fialho (id. 122775635 – 89/100), Paulo Sérgio Bochio Gonçalves (id. 122775635 – 109 e 122775636 – 1/5) e Cloniter Israel Rios da Cunha (id. 12277537 – 35/41) comprovaram documentalmente o exercício de posse antiga sobre a área litigiosa, pessoalmente ou através de sucessão, conforme art. 1.243 do CC, o que foi respaldado pela testemunha Antônio Carlos de Oliveira ao ser ouvida em juízo.

Considerando que, ainda que contabilizada somente após a decadência do decreto expedido a pedido do INCRA, a posse exercida pelos réus apelantes ultrapassa 20 (vinte) anos sem qualquer oposição, os pressupostos da usucapião foram preenchidos no caso concreto.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos para reformar a sentença, acolhendo as exceções de usucapião e julgando improcedentes os pedidos iniciais em relação aos apelantes, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022